Tribunal: TJDFT
Processo: 0731809-58.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0731809-58.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA REPRESENTANTE LEGAL: E. G. D. AGRAVADO: E. P. D. DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA contra decisão exarada pelo Juízo da 10a Vara Cível de Brasília, nos autos do Cumprimento Provisório de Sentença n. 0719830-96.2024.8.07.0001, promovido por J. N. P. D., E. P. D., representados por E. G. D., em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 203361424 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau rejeitou a impugnação ao cumprimento provisório de sentença apresentado pela agravante, ao fundamento de que não foi demonstrado o preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 525, § 1°, VII, do Código de Processo Civil. Na mesma oportunidade, registrou que as alegações da agravante, no sentido de que encerrara suas atividades no Distrito Federal, findando seus contratos com clínicas e hospitais, teriam sido objeto de análise na sentença, que considerou que não fora realizada a notificação devida acerca do cancelamento e que não foram disponibilizadas opções de planos na modalidade individual e familiar, nem a possibilidade clara e explícita de portabilidade, de maneira que deveria ser garantida a continuidade do tratamento dos agravados. Em suas razões recursais, a agravante alega que encerrou suas atividades no Distrito Federal, de modo que não se mostraria viável e recomendável aos agravados se manterem em um plano de saúde com limitações de atendimento, em razão de não mais subsistirem empresas credenciadas. Ressalta que a empresa MOUNT HERMON ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA seria a responsável por oferecer aos agravados a portabilidade dos beneficiários para outra operadora, já que seria ela a administradora de benefícios do antigo contrato dos recorridos. Assevera que realizou a emissão de todas as cartas de portabilidade aos beneficiários, em consonância com os artigos 1o e 3o da Lei no 9.961/2000 e pela Resolução Normativa ANS no 438/2018, de maneira que os recorridos poderão dar continuidade aos seus tratamentos sem interrupções. Argumenta que o perigo de dano irreparável, a justificar a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, se consubstancia no fato de que o prazo para que os recorridos exerçam o direito à portabilidade se limita a sessenta dias, e, caso não seja exercitado, os agravantes poderão ter interrupções em seus tratamentos em razão da imposição de carências. Ao final, a agravante postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Em provimento definitivo, pugna pela reforma do r. decisum, com a confirmação da tutela vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo juntados aos autos sob os IDs 62362818 e 62362819. É o relatório. Decido. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do agravo de instrumento. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do Agravo de Instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento é necessário que a fundamentação apresentada pela parte agravante apresente relevância suficiente para justificar o sobrestamento da medida imposta judicialmente, além de estar configurado o risco de dano de difícil ou incerta reparação. Ao discorrer a respeito da possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, Araken de Assis1 ressalta que, só cabe ao relator suspender os efeitos da decisão e, a fortiori, antecipar os efeitos da pretensão recursal, respeitando dois pressupostos simultâneos: (a) a relevância da motivação do agravo, implicando prognóstico acerca do futuro julgamento do recurso no órgão fracionário, e (b) o receio de lesão grave e de difícil reparação resultante do cumprimento da decisão agravada até o julgamento definitivo do agravo. O efeito suspensivo tem como consequência a impossibilidade de a decisão impugnada gerar efeitos enquanto não for julgado o recurso interposto. Nesse sentido, o entendimento de Daniel Neves2: A regra se aplica também em sentido contrário, ou seja, caso o recurso previsto em lei não tenha previsão de efeito suspensivo, a decisão surge no mundo jurídico - com a sua publicação - imediatamente gerando efeitos, independentemente de se ainda estar em trâmite o prazo recursal. O raciocínio é simples: se o recurso, ainda que venha a ser interposto, não tem condições de impedir a geração de efeitos da decisão, nenhuma razão existe para suspender tais efeitos até o momento de sua eventual interposição. Por essa razão, prolatada a decisão interlocutória, imediatamente passam a ser gerados seus efeitos, independentemente do transcurso do prazo para a interposição do agravo. Da análise sumária dos argumentos vertidos pela agravante nesta instância recursal, verifico estar caracterizada a plausibilidade do direito e o risco de lesão grave e de difícil reparação, a justificar a suspensão da eficácia da r. decisão recorrida. Como relatado, os autos de origem se referem ao cumprimento provisório de sentença que, confirmando a tutela de urgência outrora deferida, julgou procedentes os pedidos dos autores/agravados para a) determinar à requerida que mantenha o plano de saúde dos autores até a alta médica ou até a disponibilização de plano de saúde na modalidade individual, nos moldes do plano de saúde originário, ainda que mediante parceria negocial com outras operadoras de planos de saúde; b) determinar que a ré garanta aos autores o tratamento multidisciplinar com utilização do método ABA mediante o custeio integral das sessões na Clínica Interação ou outra clínica credenciada ao novo plano de saúde a ser disponibilizado, sem limitação de tempo ou quantidade, pelo período que for necessário; c) condenar a requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 para cada autor, a título de indenização por danos morais, a ser acrescido de correção monetária pelo INPC a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Em consulta aos autos 0737007-10.2023.8.07.0001, observo que a agravante interpôs apelação, a qual foi conhecida e provida pela e. 8a Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O v decisum (ID 61910921) se encontra assim ementado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO E ABRANGÊNCIA ESTADUAL. TRATAMENTO DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. SUBSTITUIÇÃO DA PRESTADORA DE SERVIÇOS CREDENCIADA POR OUTRA IGUALMENTE ESPECIALIZADA NA TERAPIA DO MÉTODO ABA. SUPERVENIENTE RESCISÃO UNILATERAL PELA OPERADORA DO CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES NO DISTRITO FEDERAL. COMUNICAÇÃO PRÉVIA AOS BENEFICIÁRIOS. EMISSÃO DO DOCUMENTO PARA O EXERCÍCIO DA PORTABILIDADE. OBSERVÂNCIA DAS PRESCRIÇÕES LEGAIS E CONTRATUAIS. REGULARIDADE DOS PROCEDIMENTOS. CONDUTAS LÍCITAS. INEXISTÊNCIA DA OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO ATÉ ALTA MÉDICA. AUSÊNCIA DE DOENÇA GRAVE, DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. DANO MORAL. NÃO VERIFICAÇÃO. 1. A substituição da clínica prestadora de serviços de terapia multidisciplinar pelo método ABA aos portadores de transtorno do espectro autista por outra igualmente especializada ocorreu lícita e regularmente com observância do prazo mínimo de 30 (trinta) dias estipulado pelo caput do artigo 17 da Lei n. 9.656/1998, com a redação dada pela Lei n. 13.003/2014, de modo que, na rede credenciada do plano de saúde, os beneficiários não ficaram desassistidos da terapia multidisciplinar em andamento. 2. A rescisão unilateral pela operadora do contrato de plano de saúde coletivo por adesão de abrangência estadual decorreu do encerramento de suas atividades no Distrito Federal e, em consideração ao dever de informação estabelecido no inciso IV do § 2o do artigo 17-A da Lei n. 9.656/1998 e regulado na proposta de adesão e nas Condições Gerais, ela deu conhecimento antecipado aos beneficiários, fornecendo-lhes as informações para o exercício da portabilidade de carências em plano de saúde para outra operadora, evidenciando a boa-fé e a licitude de sua atuação. 3. Reconhecido que a operadora rescindiu o contrato de plano de saúde coletivo por adesão de abrangência estadual com observâncias das prescrições legais e contratuais e que os beneficiários não são portadores de doenças graves ou estão em tratamento urgente ou emergencial, não há ato ilícito ou abusivo, tampouco motivo para impor-lhe a continuidade do custeio dos procedimentos até a alta médica, não se aplicando a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema n. 1.082 pela sistemática dos recursos especiais repetitivos. 4. Observado que a substituição da prestadora de serviços credenciada ocorreu por outra igualmente qualificada para a realização da terapia pelo método ABA no tratamento do transtorno do espectro autista e que a operadora observou as prescrições legais e contratuais na rescisão do contrato do plano de saúde coletivo por adesão de abrangência estadual e na comunicação tempestiva aos beneficiários, que não se encontram submetidos a tratamento de doença grave tampouco urgente ou emergencial, não há ato ilícito, tampouco conduta que seja considerada lesiva a direito da personalidade, o que exclui a ocorrência de dano moral. 5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada. Sucumbência invertida. Honorários recursais não majorados. Exigibilidade suspensa. Os autores opuseram embargos de declaração, ainda pendentes de julgamento. Conforme previsto no artigo 520, §5o, do Código de Processo Civil, é cabível o cumprimento provisório de sentença que reconhece obrigação de fazer, como ocorre nos autos originários. Entretanto, por estar condicionado ao resultado definitivo da ação, sujeita-se ao regime definido nos incisos do referido dispositivo processual, destacando-se por sua pertinência ao caso em análise, a situação prevista no inciso II, que dispõe que o cumprimento provisório de sentença fica sem efeito, sobrevindo decisão que modifique ou anule a sentença objeto da execução, restituindo-se as partes ao estado anterior e liquidando-se eventuais prejuízos nos mesmos autos. Ao comentar a citada norma, leciona Marinoni3: O cumprimento da decisão provisória sobra ineficaz sobrevindo acórdão que modifique ou anule a decisão objeto de cumprimento (art. 520, II, CPC). Se a modificação ou a anulação for parcial, somente no que tange à parcela atingida da decisão ficará sem efeito o cumprimento (art. 520, III, CPC). Sobrevindo decisão no recurso em sentido contrário àquela que outorga sustentação ao cumprimento, tem-se de restituir as partes ao estado anterior ao cumprimento, além de indenizar o demandado em face dos eventuais danos causados. É possível a restituição ao estado anterior quando é viável o retorno ao estado material anterior ao cumprimento. Por conseguinte, como a sentença objeto do cumprimento provisório originário foi cassada e julgados improcedentes os pedidos dos autores, a determinação para que a agravante cumpra a obrigação de fazer poderá ensejar prejuízos de difícil reparação à recorrente. Configurada, portanto, a probabilidade de acolhimento da pretensão recursal, bem como a demonstração de risco de dano, mostra-se impositivo o sobrestamento da eficácia da r. decisão recorrida. Pelas razões expostas, ATRIBUO EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo de Direito da 10a Vara Cível de Brasília-DF, comunicando o inteiro teor da decisão ora exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 1° de agosto de 2024 às 19:30:08. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1 ASSIS, Araken de. Manual dos Recursos, 9a edição. Editora Revista dos Tribunais, p. 651. 2 NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – Volume Único. 8. ed. Salvador: JusPodivum, 2016. 3 MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Capítulo II. Do Cumprimento Provisório da Sentença que Reconhece a Exigibilidade de Obrigação de Pagar Quantia Certa In: MARINONI, Luiz; ARENHART, Sérgio; MITIDIERO, Daniel. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo (SP):Editora Revista dos Tribunais. 2022. Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/doutrina/codigo-de-processo-civil-comentado/1590357948. Acesso em: 1 de Agosto de 2024.